Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704335-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Benfeitorias – Ausência de Reconhecimento de Tais Valores – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para “sustando em favor da TERRACAP o percentual de 65%, até o limite das benfeitorias realizadas pelo embargante estimadas em R$ R$ 12.193.392,00, necessitando a realização da realização de perícia judicial, determinando o bloqueio das escrituras do CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE, que tiveram por bem o desconto das benfeitorias ora pleiteadas, até julgamento final transitada em julgado, a fim de garantir a justa indenização e evitar enriquecimento ilícito das partes e dos licitantes”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser o legítimo proprietário da gleba de terra onde foi constituído o Condomínio Ville de Montagne, razão pela qual possui direito a percentual das benfeitorias nele realizadas, as quais estão sendo objeto de desconto no procedimento de compra direta realizado pela TERRACAP. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a questão referente à propriedade do terreno onde foi constituído o condomínio agravado já foi objeto de discussão em diversos feitos, tendo, conforme demonstrado pela TERRACAP no feito principal, sido consignado em reiteradas oportunidades sua natureza pública. Entretanto, o agravante junta aos autos perícia realizada em processo diverso no qual restou constatada, em tese, a existência de apropriação indevida de terras pela TERRACAP durante o procedimento de desapropriação. Ocorre que, tal laudo, realizado em feito diverso, não demonstra a localização de tais terras, ou seja, não existe prova da natureza privada do imóvel objeto dos autos. Demais, nos autos principais ainda pende discussão acerca do valor das benfeitorias existentes no condomínio. Assim, a questão posta deve ser objeto de intensa e extensa discussão, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento, além de inexistir qualquer risco de dano de difícil ou impossível reparação, porquanto eventual direito de indenização será pleiteado em face da TERRACAP, empresa pública com amplo patrimônio no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator